Tribunal: STF
Processo: RE 385982
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
   anterior proferida por órgão especial ou plenário.
II. Recurso
   extraordinário: limitação temática às questões suscitadas na
   interposição.
O juízo de conhecimento do recurso
   extraordinário, como é da sua natureza, circunscreve-se às
   questões suscitadas na sua interposição: não aventada nesta a
   nulidade do acórdão recorrido, que teria declarado a
   inconstitucionalidade de lei, sem observância do art. 97 da
   Constituição, é impossível conhecer do recurso para declarar o
   vício não alegado.
III. Agravo regimental provido.